Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, em face dos elementos processuais, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que foi compelido a contratar seguro prestamista para ter aprovado o financiamento de veículo, o que caracteriza venda casada. Pugna pela condenação do réu à restituição em dobro da quantia paga.
4. Em contrarrazões, o réu afirma que prestou os devidos esclarecimentos e que o autor aderiu livremente à contratação do seguro (ID 50076366).
5. As provas produzidas indicam que o autor firmou contrato de financiamento e que, concomitantemente, firmou contrato de seguro prestamista, no valor de R$6.370,00 (ID 50076322).
6. Embora permitida a exigência de contratação de seguro de proteção financeira em contratos de financiamentos, o Tema 972 do STJ consolidou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, DJe 17/12/2018).
7. No caso, não foi configurada irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que não há evidências de que o fornecedor tenha condicionado a concessão do crédito à contratação de outro serviço e/ou que tenha exigido a contratação do seguro com a seguradora nominada. Importa destacar que os dados sobre o seguro estão especificados em campo específico do contrato de financiamento (ID 50076322 - Pág. 2), assim como que o contrato de proteção foi firmado em instrumento autônomo (ID 50076322 - Pág. 6/8).
8. Nesse contexto, em face dos elementos probatórios, o autor/recorrente foi satisfatoriamente informado da contratação, nos termos dos artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.